Tribunal: STF
Processo: ARE 1259634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, sob a alegação de conluio entre os réus Júlio Diesel (vereador eleito em 2009 no Município de Paraíso (SC)) e Erni Giacomini (Prefeito eleito em 2009 no Município de Paraíso (SC)), com a participação da empresa Mainas Tur Transportes Ltda., por meio de seu sócio-gerente Edemar Meinerz, visando a fraudar vedação legal de contratação de vereadores com o Município de Paraíso (SC), no caso para linhas de transporte escolar municipal.
    O Juízo singular julgou procedente o pedido para, nos termos do art. 12, I, da Lei 8.429/1992, condenar os réus às seguintes sanções:
    (a) perda do cargo público (tão somente em relação ao réu Erni Giacomini);
    b) perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio do réu Júlio Diesel, condenação esta a ser suportada solidariamente por todos os réus, cujos valores deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença (…)
    c) multa civil de três vezes o valor do acréscimo patrimonial a ser apurado em liquidação;
    d) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos;
    e) proibição de contratar com o Poder Público ou de recebimento benefícios fiscais pele prazo de 10 dez anos direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica das quais sejam sócios majoritários.
    O Tribunal de origem negou provimento às apelações, em acórdão assim ementado (fl. 9, Vol. 12):
    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONLUIO ENTRE PREFEITO MUNICIPAL, VEREADOR, EMPRESA DE TRANSPORTE E SEU SÓCIO-GERENTE - FRAUDE DESTINADA A BURLAR A PROIBIÇÃO DE O PARLAMENTAR SER CONTRATADO PELA MUNICIPALIDADE - PROVA INDISCUTÍVEL DA ILEGALIDADE - PENAS APLICADAS COM MERECIDO RIGOR. 
    A prova nas ações de improbidade é como regra uma angústia. Como raramente se praticarão atos desonestos à luz do dia, condenações dependerão ordinariamente da junção de aspectos periféricos; criticamente compreendidos, permitirão a reconstrução dos fatos e notadamente a demonstração do elemento subjetivo (quase sempre o dolo). Há, porém, a necessidade de estabelecer um poder de persuasão seguro, afastando-se polêmica que não traga a serenidade que uma condenação pressupõe. Não há um algoritmo que propicie essa mensuração e caso a caso deve-se enfrentar se a conclusão foi além da dúvida razoável. 
    Aqui, vereador que realizava transporte escolar contratado pela municipalidade estava proibido de firmar novo pacto administrativo. Para burlar a vedação, engendrou com o sócio de uma pessoa jurídica a participação formal dela em novo negócio jurídico (tanto que o serviço continuou sendo prestado pelo responsável anterior). Houve prova (rara mesmo pela vastidão) da farsa (envolvendo o Prefeito Municipal, o parlamentar e aquela empresa), todos com justiça condenados com todo o rigor possível dos arts. 9° e 12 da Lei 8.429/92. 
    Sentença exemplar que é mantida.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 131, Vol. 12).
    Irresignados, apenas EDEMAR MEINERZ e MAINAS TUR TRANSPORTES LTDA-ME, interpuseram o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 187, Vol. 12), apontando violação ao art. 37, § 4º, da Carta da República, ao pacto federativo e aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, pois:
    (a) o serviço foi efetivamente prestado, de modo que não há que se falar em perda de valores ou ressarcimento ao erário; 
    (b) caso seja mantida a sentença, haverá enriquecimento ilícito do ente municipal, que receberá valores referente a serviço que fora efetivamente prestado, inclusive com valores vantajosos;
    (c) é desarrazoada e desproporcional a condenação solidária dos réus à perda/devolução/ressarcimento do acréscimo patrimonial a ser apurado em liquidação e mais o pagamento de multa civil de 03 (três) vezes o referido montante para cada réu;
    (d) a Lei 8.429/1992 é formal e materialmente inconstitucional, não sendo possível a sua extensão aos agentes políticos municipais, especialmente o seu art. 12, ao estabelecer multa civil não constante do rol taxativo do art. 37, § 4º, da Constituição; e
    (e) “não ficou configurado qualquer dolo gerador de improbidade, seja genérico ou específico, da parte dos réus ora recorrentes, mostrando-se inaplicável a tipificação da conduta ímproba” (fl. 203, Vol. 12)
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aos fundamentos de que (a) “no tocante à inconstitucionalidade material por invasão da competência do município para legislar acerca de penalidades para seus agentes, a parte deixou de apontar o dispositivo constitucional que apontaria a inconstitucionalidade da legislação infraconstitucional, não sendo este o art. 37, §4°, porquanto a matéria de competência privativa da União se encontra nos incisos do art. 22, enquanto a concorrente com os municípios está nos incisos do art. 24”, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (fl. 255, Vol. 12); (b) em relação “à inconstitucionalidade material pelo rol supostamente taxativo do art. 37, §4°, da CRFB/88”, incide o óbice da Súmula 83/STF (fl. 257, Vol. 12); (c) “embora tenha suscitado a existência de inconstitucionalidade formal, a parte não explicita qual é esta, e tampouco aponta o dispositivo constitucional malferido pelo suposto vício, o que ofende a Súmula 284/STF, tanto pela insuficiência da fundamentação quanto pelo não apontamento do artigo violado” (fl. 257, Vol. 12); (d) “o Supremo Tribunal já teve a oportunidade de analisar a constitucionalidade formal da Lei de Improbidade Administrativa, determinando que não houve erro na tramitação”, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 83/STF; (e) no tocante à inexistência de improbidade e da prova do dolo, bem como da desproporcionalidade das penas, a parte recorrente “não especifica a norma constitucional malferida, bem como alega genericamente a não observância de improbidade e dolo, o que demonstra o óbice do extraordinário pela Súmula 284/STF pela natureza genérica do recurso e pelo não apontamento do artigo atingido” (fl. 258, Vol. 12); (f) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição, “porquanto a especificação de hipóteses de improbidade, a necessidade de configuração do dolo de acordo com a hipótese e os critérios de fixação das sanções, assim como os próprios princípios da boa-fé e proporcionalidade, tem tratamento infraconstitucional” (fl. 258, Vol. 12); e (g) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF, pois “para questionar o julgado quanto à ocorrência ou não do ato ímprobo, bem como à valoração dada aos documentos e oitivas de testemunha e existência ou não de dolo na conduta e ausência de razoabilidade na fixação das sanções implica necessariamente na revisão dos elementos probatórios que fundamentaram a conclusão do órgão jurisdicional recorrido, já que, para aceitar a versão de que não houve ato ímprobo, dolo ou razoabilidade, teria o Tribunal Superior que analisar as demais provas acostadas aos fólios” (fl. 259, Vol. 12).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) no caso, não incidem os óbices previstos nas Súmulas 83/STF e 284/STF; (b) a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas; e (c) houve o prequestionamento da matéria.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 16-43, Vol. 12):
    “No caso em apreço, ao contrário do que querem fazer crer os apelantes (antes réus), a sentença demonstrou à exaustão que as suas condutas amoldaram-se aos arts. 9° e .2 11, caput e I, da Lei 8.429/1992, os quais preveem, respectivamente:
    (…)
    Foram diversas as provas colhidas no decorrer da instrução do feito que comprovaram tal aspecto. Como bem assentou o juízo a quo em sua sentença:
    (…)
    Os apelantes, por sua vez, restringiram suas defesas apenas contrariando os termos da exordial da ação civil pública, aduzindo que não apresentaram dolo em suas condutas. Não trouxeram, entretanto, quaisquer elementos concretos capazes de derruir as conclusões apontadas pelo Ministério Público de 1° grau, ônus que sobre si recai.
    (…)
    Conforme já delineado em sentença, a qual se subscreve e não se repete in totum para evitar tautologia, as condutas levadas a efeitos pelos apelantes (antes réus), de engendrarem a venda de ônibus de propriedade de Júlio Diesel a Edemar Meinerz, para que a empresa comandada pelo útlimo (Maindas Tur Transportes Ltda ME) vencesse o pregão de fl. 03/2009 objetivando burlar o impedimento constitucional de Júlio Diesel de contratar diretamento com a Administração em razão do exercício da vereança, tudo sob o aval do então Prefeito Erni Giacomini (este, especialmente agindo no interesse de obter o apoio de Júlio Diesel na Câmara de Vereadores), não só colocaram por terra principio da impessoalidade, como também ofenderam o princípio da moralidade administrativa.
    O vínculo subjetivo que demonstra o "menosprezo ou descaso pela ordem jurídica e, portanto, a censurabilidade que justifica a punição" caracteriza-se pela prática (voluntária) dos atos pelos réus (ora apelantes) na perfectibilização do resultado ilícito, subsumindo-se, a hipótese fática, aos termos do arts. 9° e 11, caput, e I, da Lei n. 8.429/92 ao caso, sobretudo quando o terceiro ludibriado é a população.
    (…)
    No caso em apreço, de fato, nem o autor nem o juízo sentenciante preocupam-se a respeito da nulidade do processo licitatório de n. 03/2009 (palco dos atos ímprobos ora em exame) pois, muito embora esta fosse a primeira consequência da ilegalidade dos atos perpetrados pelos réus a se cogitar, verificou-se, pela análise dos documentos acostados ao feito, que os preços contratados corresponderam aos de mercado, apresentando-se, em verdade, vantajosos à municipalidade. 
    Ocorre que, ainda que não se fale em dano patrimonial ao erário na presente hipótese, é sabido que, diversamente do instituto do enriquecimento ilícito na seara cível (direito privado), em sede de improbidade administrativa a ideia de empobrecimento (dano) é substituída pela ideia de vantagem patrimonial indevida. Assim, para aplicação das penalidades dispostas no art. 2, I, da Lei n. 8.429/92 por infração ao art. 9° da mesma lei, basta a verificação quanto ao percebimento da vantagem patrimonial indevida pelo agente, imbuído de dolo, o que, conforme já estabelecido linhas antes neste parecer, restou evidenciado, inclusive porque nos exatos termos do art. 21, I, do diploma em tela, "a aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento".
    (…)
    A prova nas ações de improbidade, de regra, é uma angústia.
    Como raramente se praticarão atos desonestos à luz do dia, condenações dependerão ordinariamente da junção de aspectos periféricos; criticamente compreendidos, permitirão a reconstrução dos fatos e notadamente a demonstração do elemento subjetivo (quase sempre o dolo). Há, porém, a necessidade de estabelecer um poder de persuasão seguro, afastando-se polêmica que não traga a serenidade que uma condenação pressupõe. Não há um algoritmo que propicie essa mensuração e caso a caso deve-se enfrentar se a conclusão foi além da dúvida razoável. Aqui, porém, os fatos estão extraordinariamente bem revelados. Há um conjunto tão eloquente de circunstâncias que levam a uma solução única, que é paradoxalmente até difícil exaurir todas as notáveis evidências. Como já exposto, a pessoa que realizava transporte escolar contratado pela municipalidade estava proibida de firmar novo pacto administrativo, haja vista a eleição como vereador. Aliás, fora eleito em oposição ao Prefeito também sufragado. Ocorre que foi cooptado (passou a compor o bloco da situação), haja vista que se engendrou uma nova licitação artificialmente posta, evento que se deu no princípio da nova administração. 
    Na prática, mesmo sob outra razão social, o vereador continuou a gerenciar a empreitada. O ônibus era seu (ainda que surgida mentirosa asserção de venda ao "novo" contratado). O condutor desse veículo era sintomaticamente o filho do edil. Dá-se que não houve pagamento algum pela venda, ainda que se prove que o parlamentar tenha sacado da conta da tal pessoa jurídica o valor satisfeito pela Prefeitura Municipal. Inclusive, aos finais de semana o réu se servia do mesmo veículo para outros tipos de missão; e era um carro próprio que era usado como reserva para a condução dos escolares, não bastasse esse demandado pessoalmente abastecer o ônibus.
    Enfim, dispensando até as outras provas que foram sumariadas no item 1, o que se tem concretamente é uma burla para superar vedação legal. 
    Por isso, a dosimetria das reprimendas apenas fez coincidirem a gravidade dos fatos com a seriedade reclamada pelo art. 12 da Lei de Improbidade.
    Aliás, a propósito, não haveria sentido algum em anular sentença para que ela fosse líquida. O julgador corretamente delegou essa tarefa - das mais cotidianas - à fase antecedente à liquidação. Será algo muito menos traumático do que propor que se reabra a fase de conhecimento para tal único fim.
    3. Assim, conheço, mas nego provimento aos recursos.
    É o voto.“
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, com exceção do art. 37, § 4º, da Constituição, quanto às demais questões, a parte recorrente não indicou quais foram as normas que teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso.). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente